Tribunal: TJDFT
Processo: 0028648-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. INEXISTENTE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos declaratórios da parte autora, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade parcial do Auto de Infração, especificamente no que tange à determinação de recolhimento do crédito tributário relativo ao ICMS e da respectiva multa, no equivalente a 100% do valor do imposto.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

3. Constatada a omissão no acórdão quanto à inversão do ônus da sucumbência impõe-se a integração do decisum para fixar a verba honorária sucumbencial em favor exclusivamente do patrono da autora.

4. Na espécie, tendo sido dado provimento ao recurso de apelação, correta a inversão do ônus sucumbencial. Entretanto, não há se falar em fixação de honorários recursais, porquanto ausentes as hipóteses para tanto.

5. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.